Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1002031-27.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
RECORRENTES :- HELIO PRADO DE MORAES
:- MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS :- MINISTÉRIO PÚBLICO
:- HELIO PRADO DE MORAES
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS DE TESTEMUNHA OCULAR – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO –MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA EM FRENTE À RESIDÊNCIA, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO ANTERIOR – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3) PLEITO AO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA –TRANSCURSO DE TEMPO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – LIBERDADE MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1) Não prospera o pleito de absolvição sumária formulado pela defesa, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que a tese de legítima defesa retrata questão relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável prova em sentido incriminador, ou seja, havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia.
2) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.
3) Impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas, se estando o acusado solto há mais de 10 (dez) meses desde a data da concessão do benefício, não há registro de que tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas, que tenha praticado outros delitos ou que tenha conturbado a produção de provas, ao passo que o pleito pelo restabelecimento de sua prisão se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual.
4) Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002031-27.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO PRADO DE MORAES (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DELICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 482.217.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSART DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 920.058.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SONAQUE DOS SANTOS - CPF: 040.021.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 630.787.321-34 (VÍTIMA), ANA CAROLINA CESPEDE (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA PRADO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE SILVA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PRADO DE MORAES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO PRADO DE MORAES - CPF: 781.632.691-20 (RECORRENTE), HELIO PRADO DE MORAES - CPF: 781.632.691-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS DE TESTEMUNHA OCULAR – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO –
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO
–MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO –
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA EM FRENTE À RESIDÊNCIA, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO
ANTERIOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
3) PLEITO AO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO –
ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
IMPROCEDÊNCIA
–
TRANSCURSO DE TEMPO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO
–
CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBU
S DA PRISÃO CAUTELAR
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
–
FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES
–
LIBERDADE MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não prospera o pleito de absolvição sumária formulado pela defesa, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que a tese de legítima defesa retrata questão relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável prova em
sentido
incriminador, ou seja, havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia.

2) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

3)
Impõe-se a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do réu, substituindo-a por medidas cautelares diversas, se estando o acusado solto há mais de 10 (dez) meses desde a data da concessão do benefício, não há registro de que tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas, que tenha praticado outros delitos ou que tenha conturbado a produção de provas, ao passo que o pleito pelo restabelecimento de sua prisão se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a
prisão
processual.

4) Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto pelo
Ministério Público
e por
Helio Prado de Moraes
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 1009237-45.2020.8.11.0006, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença de pronúncia para que seja
reestabelecida a prisão preventiva do acusado
Hélio Prado de Moraes, expedindo-se mandado de prisão, com seu imediato recolhimento ao cárcere até o término do processo de conhecimento.

Por sua vez, a defesa requer a
absolvição sumária
do recorrente, alegando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnam pelo desprovimento dos recursos (Ids. 117589562 e 117589572).

Em juízo de retratação (Id. 117589573), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 120209499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do

motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, o Ministério Público

requer a reforma da sentença de pronúncia para que seja reestabelecida a prisão preventiva do acusado, expedindo-se mandado de prisão, com seu imediato recolhimento ao cárcere até o término do processo de conhecimento.

Infere-se do caderno informativo que:

“
(...) no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 7h30min, nas proximidades da casa no 97, Rua Flor do Pantanal, Bairro Santo Antônio, Município de Cáceres/MT, o denunciado Helio Prado de Moraes, por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Roque Vieira da Silva.

Apurou-se que, por ocasião dos fatos, o denunciado e a vítima se encontraram e resolveram dialogar sobre o empréstimo e devolução de objetos, tais como geladeira e máquina de lavar, em razão de combinações anteriores entabuladas entre eles.

Porém, o denunciado ficou insatisfeito com o rumo da conversa e, assim, valendo-se de uma arma branca, desferiu golpe na região torácica esquerda do ofendido, que resultou em perfurações de órgãos internos, choque hipovolêmico e consequente morte, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico encartados ao Evento 46212808 – p. 1/13.

Infere-se que o denunciado agiu por motivo fútil, visto que matou vítima pela não devolução de objeto doméstico que entedia fazer jus, o que soa desproporcional frente ao valor da vida humana ceifada.

Ademais, o ofendido teve a possibilidade de defesa diminuída, eis que, durante simples conversa, foi golpeado de modo inesperado pelo denunciado
”.
(Id. 117589467 - Págs. 1/2).

Passo, então, à análise dos recursos.

- RECURSO DA DEFESA.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa.

Não obstante a tese defensiva, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, ao passo que não demonstram, sem sombra de dúvidas, que a conduta do recorrente estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inicialmente, necessário destacar que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada nos autos e há indícios suficientes da autoria, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (Id. 117589026 - Pág. 1); boletim de ocorrência (Id. 117589027 - Págs. 1/2 e 117589028 - Págs. 1/2); termo de exibição e apreensão (Id. 117589034 - Pág. 1); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 117589041 - Pág. 1); termo de reconhecimento de objeto (Id. 117589042 - Pág. 1); laudo pericial (Id. 117589464 - Págs. 1/13); laudo de exame em local de crime contra a vida (Id. 117589524 - Pág. 1/15), bem como a própria confissão do acusado.

Há indícios suficientes de autoria
, quanto à pessoa do acusado, mormente em sua confissão judicial, oportunidade em que sustentou a tese de legítima defesa. No entanto, o conjunto probatório contém depoimentos de testemunhas e provas periciais que trazem dúvida acerca da dinâmica dos fatos, de modo que a versão defensiva deve ser apreciada pela Corte Popular.

Conforme consta dos autos, o recorrente e a vítima eram vizinhos e na data dos fatos se encontraram e iniciaram uma discussão em razão de um empréstimo de objetos, momento em que o recorrente teria golpeado o ofendido com uma arma branca, atingindo-lhe no peito, cujo ferimento fora a causa eficiente de sua morte.

A testemunha ocular, Sra.
Delícia Francisca da Silva
, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o recorrente teria cobrado a vítima acerca de uns objetos que tinha lhe emprestado, tendo a vítima afirmado que apenas devolveria a geladeira e que a máquina de lavar só lhe entregaria quando ele pagasse o conserto de sua bicicleta.

Ao contrário do afirmado pela defesa em seus memoriais, esclareceu “
não ter visto mais nada
”, só o momento em que o acusado desferiu o golpe contra a vítima e que correu para dentro de sua casa.

Eis suas declarações, transcritas no parecer ministerial,
verbis:

“... MP: O que a senhora lembra desses fatos, por gentileza, que vitimou o senhor Roque.

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): O que eu lembro é que o Roque tinha uma geladeira, o Hélio emprestou uma geladeira pro Roque, e o Roque falou pra ele: “você volta pra pegar a sua geladeira agora”. Só que a máquina de lavar, que também tava emprestada pra ele, que então “só depois que você pagar o conserto da bicicleta”. Aí eu não vi mais nada do que, acho que eu desmaiei, não sei como é que foi lá, eu não vi mais nada. Só ouvi essa palavra aí, e aí quando eu corri que eu abri o portão, que eu saí, o Roque já tinha saído correndo, já esfaqueado. É isso que eu sei.

MP: Mas vamos começar do começo dona Delícia. Como é que foi? A senhora tava na sua casa, chegou o Roque, correto? Que horas que era?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Isso, o Roque me chamou. Não era nem sete horas, não tenho bem lembrança de quantas horas era não, mas não era sete horas ainda.

MP: Sete horas da manhã? Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Sim, sete horas da manhã.

MP: E aí? O que aconteceu daí pra frente? Pode ir.

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Aí ele me chamou, aí como eu tava deitada ainda, aí eu me arrumei pra sair e quando eu cheguei cá ele já tava no portão da minha casa. Aí foi que iniciou a conversa dos dois né. E eu tava pro lado de dentro e os dois pro lado de fora. Aí ele falou pro Hélio: “eu não vou, eu vou entregar a geladeira, mas a máquina só quando você pagar o conserto da bicicleta”. Aí eu não vi mais nada, só vi o Roque esfaqueado.

MP: A senhora tá dizendo que não viu, só pra esclarecer, na polícia a senhora falou que viu. A senhora esqueceu? O que aconteceu?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Não, eu falo assim, eu falo que eu não vi que eles não falou mais nada,
e eu só vi na hora que o menino arrancou a faca e socou no Roque. Mas aí eu corri lá pra trás gritando.

MP: Então, é isso que eu ia te perguntar agora, como é que foi a facada?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva):
Ele tirou uma faca e socou no menino.

MP: Ele golpeou por trás, pela frente, de lado? Como é que foi?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Não, não. Foi pela frente, eu não sei falar pra você direitinho porque eu não vi bem essa parte, mas foi pela frente, né, debaixo do braço, né.

MP: Consta aqui dona Delícia, que a vítima tava com o braço apoiado no portão da sua casa?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Isso.

MP: Ele teve chance de defesa? A senhora acredita? Não teve? Como é que foi?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva):
Não teve né, não teve porque eu acho que ele não esperava, ninguém esperava aquilo lá, é, ninguém esperava. Foi uma coisa tão rápida, tão inesperável que a gente, ninguém nos esperava isso.

MP: Em algum momento o Roque agrediu fisicamente o Hélio?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Não, não. Lá na porta da minha casa não.

MP: Não, né? Tá.

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Não.

MP: Quantos golpes de faca ele deu no Roque? Que a senhora viu? Do Hélio no Roque?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Pra mim, que eu vi, foi um só.

MP: Só um golpe, né, era facão? Era faca grande? Peixeira? Como é que era a faca?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva): Era uma faca grande.

MP: Faca grande. E ele sacou da cintura e golpeou? Foi isso?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva):
E já foi mandando no Roque.
(...)

Juíza: A senhora falou que eles conversaram, né? A senhora já explicou que foi por causa da geladeira, que só iria ser devolvida quando fizesse o conserto da bicicleta. Mas isso que a senhora ouviu, a senhora poderia dizer que foi uma briga, uma discussão ou foi uma conversa?

Testemunha (Delícia Francisca da Silva):
Foi uma conversa
minha amiga, eu,
por isso que eu não esperava essa facada, porque eles não tava com voz alterada
”.

(Id 120209499 - Págs. 3/5).

A testemunha,
Rosângela Helena Stafortti
, investigadora de polícia, relatou que tomaram conhecimento pelo depoimento de testemunhas que estavam no local, principalmente a Sra. Delícia, de que os fatos se deram após discussão entre as partes envolvendo a devolução de objetos emprestados, momento em que o recorrente desferiu uma facada embaixo do braço da vítima.

Sustentou que, segundo narrou a testemunha, a vítima fora surpreendida pelo golpe, pois estava escorado no portão. Sustentou que teve contato com o recorrente e que ele confessou ter ficado nervoso e agredido a vítima.

Eis suas declarações, transcritas no parecer ministerial,
verbis:

“... MP: O que a senhora lembra desse caso? O que a senhora apurou?

Testemunha (Rosângela Helena Stafforti): Então, no dia dos fatos nós fomos avisados que tinha ocorrido esse esfaqueamento e fomos até o local e a vítima já tinha sido socorrida. E aí, em conversa com a testemunha, nos foi passado que a Dona Delícia Francisca, que é a proprietária da casa, nos informou que o seu inquilino, o seu Hélio, havia discutido com o seu Roque, que também é vizinho da Dona Delícia, a respeito de um empréstimo de uma geladeira, um fogão e uma bicicleta. Segundo ela, o seu Roque tinha emprestado uma geladeira e um fogão do Hélio e o Hélio tinha emprestado uma bicicleta do seu Roque. E, na devolução desses bens, teve um desacordo entre eles, por que o Hélio não entregou a bicicleta na data certa e, quando entregou, tava estragada. E aí o seu Roque não queria devolver a geladeira e o fogão, só queria devolver a geladeira e ficasse o fogão como pagamento do conserto e acabaram discutindo.
O seu Hélio ficou nervoso e acabou tacando uma faca ou facão, e acabou desferindo uma facada no seu Roque.

MP: Consta no depoimento dela, da Dona Delícia, perante a Autoridade Policial, que ele teria dado um golpe abaixo do braço do seu Roque.

Testemunha(Rosângela Helena Stafforti): Sim.

MP: Ela mencionou se a vítima foi surpreendida com esse golpe ou ela esboçou alguma reação antes de ser esfaqueada, alguma agressão, alguma coisa?

Testemunha (Rosângela Helena Stafforti): Segundo ela, a vítima não espera ser esfaqueada, porque ela tava com a mão escorada no portão onde eles estavam e, quando o seu Hélio sacou a arma, acabou surpreendendo, né, porque ele tava com o braço levantado por causa disso, porque ele tava escorado no portão.

MP: A senhora teve contato com o acusado ou não?

Testemunha(Rosângela Helena Stafforti): Tive.

MP: O que ele falou sobre o caso?

Testemunha (Rosângela Helena Stafforti): Ele confirmou o que a Dona Delícia falou, falou que na hora ele ficou nervoso, que estava em posse dessa arma, dessa faca ou facão, e durante a discussão acabou ficando nervoso e agrediu a vítima com uma facada e, após isso, ele colocou essa arma na garupa da bicicleta e se dirigiu até a borracharia do cunhado dele sem achar a faca

MP: E o motivo foi uma discussão por causa do empréstimo de uma geladeira do Hélio pro Roque e o Roque teria emprestado uma bicicleta?

Testemunha (Rosângela Helena Stafforti): Na verdade, a grande desavença foi o concerto da bicicleta que o Roque alegava que o Hélio pegou a bicicleta e não entregou na data certa e entregou estragada, ele queria que o Hélio pagasse o concerto. (...)

Defesa: foi comentado em algum momento que o seu Roque chegou a agredir o seu Hélio ou chegou a xingar?

Testemunha(Rosângela Helena Stafforti): Não, nenhum vizinho que foi ouvido falou isso. (...)”
(Id. 120209499 - Págs. 5/6)

Por sua vez,
o recorrente
quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 117589045 - Págs. 2/3), confessou ter desferido a facada na vítima, alegando que “
estava com raiva e somente desferiu a facada sem pensar. mas está arrependido
”.

Em juízo, sustentou que discutiu com a vítima, acrescentando que ela teria se irritado e lhe dado uma “mãozada” no peito, momento em que revidou desferindo a facada. Afirmou que estava sob o efeito de álcool no momento dos fatos, não tendo a intenção de matá-la, mas somente de afastar a agressão.

Portanto, há nos autos, mais de uma versão, uma vez que o recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, ao afirmar que apenas revidou a uma agressão da vítima, ao passo que a testemunha ocular (Sra. Delícia) afirmou que as partes discutiram e viu quando o recorrente desferiu um golpe de faca em face da vítima, mas nada relatou acerca da suposta “investida” da vítima em face do acusado.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, resta dúvida se o recorrente agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de
absolvição sumária por legítima defesa
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2)

Exclusão das qualificadoras.

Pela mesma forma,
tenho que não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 13746455 - Pág. 3):

“Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado no 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso[1], somente quando manifestamente improcedentes é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos.

Malgrado a tese sustentada pela defesa, pelo afastamento das qualificadoras, há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios robustos de que o acusado teria agido imbuído de motivação fútil, mormente pelas declarações da testemunha ocular, que afirma que os fatos se deram em virtude de uma discussão de somenos importância sobre a devolução de bens emprestados, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, segundo extrai-se dos autos, a vítima supostamente foi surpreendida pelo golpe desferido pelo acusado enquanto conversavam, tanto que estava escorada no portão, justificando-se nessas condições, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri. (...)

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença. (...)”

(Id. 117589548 - Págs. 5/6).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, em razão de
uma discussão de somenos importância sobre a devolução de bens emprestados
, bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto pelo depoimento da testemunha presencial dos fatos,
a vítima supostamente foi surpreendida pelo golpe desferido pelo acusado enquanto conversavam, tanto que estava escorada no portão.

Sustenta a defesa que “
Não há o que se falar em motivo fútil e possibilidade de defesa diminuída se houve uma briga e/ou discussão anterior entre as partes(réu e vítima) e a consequente agressão destas uma na outra, existindo apenas um confronto de uma contra a outra, caso contrário todo crime doloso contra a vida poderia se enquadrar com a qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
” (sic).

No entanto, a dinâmica dos fatos não ficou totalmente esclarecida, havendo nos autos a versão do réu, de que o ofendido teria lhe dado uma “mãozada” no peito, momento em que revidou desferindo a facada e a versão das testemunhas, indicando possível discussão de somenos importância sobre a devolução de bens emprestados e possível ataque de surpresa.

Ao que se vê,
a qualificadora do motivo fútil não se mostra absolutamente improcedente, porquanto há elementos nos autos que demostram a ocorrência de discussão prévia, mas não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Nesse contexto,
entendo que existem
indícios suficientes
da possibilidade de o recorrente ter agido por

motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, também há elementos nos autos a indicar que o ofendido pode ter sido surpreendido pelo recorrente
, apesar de haver discussão anterior.

O conjunto probatório indica a possibilidade de a vítima ter sido golpeada de inopino, enquanto estava escorada no portão em frente à residência.

Assim, há indícios de que a vítima não esperava o ataque e estava sem chance de defesa, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

3)

Do restabelecimento da prisão preventiva do acusado.

Por sua vez, o Ministério Público

requer a reforma da sentença de pronúncia para que seja reestabelecida a prisão preventiva do acusado, expedindo-se mandado de prisão, com seu imediato recolhimento ao cárcere até o término do processo de conhecimento.

Sustenta que não houve modificação fática apta a autorizar a revogação do cárcere, pois o acusado foi pronunciado e se mantém as mesmas condições pessoais desfavoráveis que motivaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Infere-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 04/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

Em 10/05/2021, ao proferir decisão de pronúncia, a autoridade judiciaria revogou a segregação cautelar do acusado e estabeleceu medidas cautelares diversas.

Eis a decisão ora combatida,
verbis:

“(...) Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, ao ensejo a reavaliar a necessidade da prisão do pronunciado, nos termos do parágrafo único do Art. 316, do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, verifica-se a superveniente ausência de necessidade e contemporaneidade dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor do acusado, necessária a observância ao Art. 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao juiz a revogação da prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

A gravidade do crime supostamente perpetrado pelo pronunciado é inconteste. Todavia, encerrada a primeira fase do rito processual dos crimes dolosos contra a vida e pronunciado o acusado, verifica-se que, no caso concreto, não há notícias de elementos que venham a trazer a certeza da reiteração criminosa, ou ainda, fatores que indiquem a necessidade/contemporaneidade, porquanto, hodiernamente, ausentes os requisitos legais autorizadores da medida de exceção extrema consistente na manutenção da prisão do acusado. Explico:

É certo que após detida análise dos antecedentes criminais do pronunciado, oriundo de outros Estados da Federação, verifica-se que os crimes praticados com emprego de violência doméstica e familiar, alhures de longa data, encontram-se extintos. De igual sorte, os demais processos que existiram em razão da prática de crimes de menor potencial ofensivo.

Nessa toada, responde ação penal por porte ilegal de arma de fogo, no Estado de Mato Grosso do Sul. Entrementes, em Mato Grosso, o pronunciado responde unicamente a esse processo de homicídio qualificado consumado, não existindo, por certo, após encerrada a primeira fase do julgamento pelo rito especial do júri, a “necessidade e atualidade” na manutenção da prisão, mormente em tempos de pandemia, de custodiado que será “a priori”, considerado tecnicamente primário. Nessa toada, ante a ausência de contemporaneidade no abalo a ordem pública, evitando-se, da mesma forma, a ocorrência do disposto no Art. 313, §2o, do Código de Processo Penal[2], imperiosa a revogação da prisão preventiva do pronunciado, porquanto, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, mostram-se suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ex positis, com fulcro nos Arts. 310, 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal, ante a superveniente ausência dos requisitos legais, REVOGO A PRISÃO PREVENTVA do pronunciado HELIO PRADO DE MORAES, vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal
:
(...)
”
(Id. 117589548 - Págs. 7/8).

No entanto, após detida análise dos autos, entendo estar escorreita a linha intelectiva adotada pela douta magistrada da instância singela.

É cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto, com
observância da contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019 (Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)”-
Destaquei.

In casu
, a decisão reprochada é datada de
10/05/2021
, ou seja,

já
transcorreram mais de 10 (dez) meses da liberdade provisória sem que haja notícia nestes autos, desde então, de fato superveniente que demonstrasse a necessidade de se reformar aquele
decisum.

Desde a data da concessão do benefício, não há registro nos autos que o suspeito tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida, que tenha praticado outros delitos ou que tenha conturbado a produção de provas.

Tais circunstâncias, neste
“stricto sensu”
, reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (
periculum in libertatis
).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva, em especial pela falta de contemporaneidade.

Importante frisar que a ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS . WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. 2
. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.
3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.”(
AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019”) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 8 MESES EM LIBERDADE – AÇÃO PENAL AINDA NO INÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o
Magistrado a quo, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, pois, no período, conforme informações constantes dos autos o recorrido não descumpriu as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal”.

(N.U 1019378-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020). – Frisei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Em que pese o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo”
(TJ-MT - RSE: 10101703620208110000 MT, de minha relatoria, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2020).

Por fim, registre-se que
acaso surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância
, próximo que está dos fatos e das pessoas envolvidas,
poderá restabelecer a prisão cautelar do acusado
(art. 316 do CPP).

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por Hélio Prado de Moraes e pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022